Tribunal: TJMT
Processo: 0047345-31.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047345-31.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI - CPF: 688.944.221-00 (APELANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (APELADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI - CPF: 720.406.021-00 (APELADO), MARIA INÊS SARAIVA BECCARI NETA (APELANTE), MARIA LUIZA CARVALHO BECCARI (APELANTE), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), JOSIANE DA SILVA FARIAS DUARTE - CPF: 021.622.231-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ELEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ESTATUTO SOCIAL. INOCORRÊNCIA. COTAS QUE SÃO TRANSFERIDAS A PARTIR DA MORTE DO COTISTA MAJORITÁRIO. PRINCÍPIO DA “SAISINE”. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ESTATUTO SOCIAL PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos a parte autora/recorrente pugna pela nulidade do ato de eleição da empresa recorrida, sob o argumento de que a Sra. Fernanda, que foi eleita não era cotista. Todavia, restou comprovado que a Sra. Fernanda é filha do cotista majoritário que havia falecido antes da eleição, de forma que passou a ser cotista, em decorrência do princípio da “saisine”.

2.
No ordenamento jurídico brasileiro vige o princípio da “saisine”, disposto no artigo 1.784 do CC, disciplinando que “ aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. ”

3. “Pelo princípio da saisine, a lei considera que no momento da morte o autor da herança transmite seu patrimônio, de forma íntegra, a seus herdeiros. Esse princípio confere à sentença de partilha no inventário caráter meramente declaratório, haja vista que a transmissão dos bens aos herdeiros e legatários ocorre no momento do óbito do autor da herança. [...].” (STJ - REsp: 1142872 RS 2009/0104234-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/10/2009, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2009).

4. O Estatuto Social é o documento que rege uma empresa, não cabendo ao Poder Judiciário
realizar interpretação restritiva das regras do Estatuto Social -salvo se restar comprovado se tratar de regra que afronta a lei-, sob pena de ingerência no direito de liberdade de associação, e de livre regência da empresa.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
M.L.C.B. e M.I.S.B.N.
representadas por sua genitora Michelle Carmo Carvalho Beccari,

(Id. 15142547),

contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da ação de nulidade de ato jurídico n°
0047345-31.2015.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
Televisão Cidade Verde S/A e Fernanda Eliza Patrian Beccari
, que, nos termos do artigo 487, V do CPC, julgou improcedente a ação. A sentença condenou a parte autora/recorrente nas custas do processo e honorários advocatícios, arbitrados em 10.000,00 (dez mil reais) nos termos do art. 85 §8o do Código de Processo Civil.

Inconformadas com a sentença as recorrentes pugnam pela sua reforma, argumentado em síntese, que não fora observado o Estatuto Social da Televisão Cidade Verde, quando do ato de eleição e posse da Sra. Fernanda ao cargo de presidente.

Ao final pugna pela reforma da sentença para declarar nulo o ato que conduziu a Sra. Fernanda Eliza Patrian Beccari ao cargo de Presidente da Televisão Cidade Verde S/A.

As recorridas apresentaram contrarrazões impugnando o valor da causa, suscitando perda do objeto do recurso e, no mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso, (Id. 15143451).

Intimada, para se manifestarem acerca de alegação de perda superveniente do objeto a parte recorrente peticionou nos autos (Id. 27718973).

O Ministério Público no parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso. (Id. 36045450).

Determinei a intimação das recorrentes acerca da impugnação ao valor da causa, estas vieram aos autos, pugnando pela manutenção do valor atribuído a causa, (Id. 44615961).

Os autos foram novamente remetidos ao Ministério Público, que opinou pela rejeição da impugnação ao valor da causa, (Id. 53232955).

A impugnação ao valor da causa foi rejeitada consoante decisão de Id. 55428482.

O Dr. Eduardo Mahon, OAB/MT 6.363, e, o Dr. Márcio Montenegro, OAB/MT 15.329, peticionam nos autos informando que “receberam notificação extrajudicial da empresa contratante [TV CIDADE VERDE S/A], cuja é parte requerida/recorrida na atual demanda, dando ciência do encerramento das atividades jurídicas do escritório profissional contratado. ” (Id. 47115466). Intimadas para regularizarem a representação a Televisão Cidade Verde peticionou nos autos requerendo a habilitação da Dra. Josiane da Silva Farias Duarte, OAB/MT 22.667/O (Id. 51431951)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE PERDA DE OBJETO

As recorridas sustentam em contrarrazões, que o recurso perdeu o objeto, pois já ocorreu o final do mandato cuja eleição os recorrentes pretendem anular, sendo certo que a recorrente Fernanda Elisa Patrian Beccari, foi eleita Diretora-Presidente no dia 27 de abril de 2016.

A preliminar não prospera.

A ação anulatória busca extinguir determinado ato que esteja eivado de vício, tornando-o inexistente, o que por consequência torna nulos todos os atos subsequentes de decorrem do ato anulado em caso de eventual procedência da ação anulatória.

E, no caso concreto, o que se busca anular é o ato que elegeu a Sr. Fernanda Eliza Patrian Baccari, ou seja, trata-se ao fim de ato referente ao exercício de um mandato; portanto, é ato que, por si só, tem eficácia temporal limitada.

Destarte, o fato de ter ocorrido o final do mandato cuja eleição os recorrentes pretendem anular não torna o ato inexistente, de forma que continuam hígidas as decisões tomadas quando da vigência do ato.

Assim, não há falar em perda do objeto deste recurso, pois o ato objurgado ainda é válido, muito embora não possua mais eficácia.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de perda de objeto.

VOTO MÉRITO

Extrai-se dos autos que M.L.C.B. e M.I.S.B.N. representadas por sua genitora Michelle Carmo Carvalho Beccari ajuizaram ação de declaratória de nulidade de ato jurídico em desfavor de Televisão Cidade Verde S/A e Fernanda Eliza Patrian Beccari, aduzindo em síntese que
são herdeiras necessárias do pai Luiz Carlos Saraiva Beccari, acionista majoritário da Televisão Cidade Verde S/A, falecido em 04-08-2014, e, nessa condição buscam anular o ato de investidura da requerida Fernanda Eliza Patrian Beccari no cargo de Presidente do Conselho de Administração da empresa requerida sem prejuízo das funções que já desempenhava como Diretora Financeira, sob o fundamento que houve ofenda ao estatuto da empresa ré.

Afirmaram que o ato foi fundamentado no art. 28 do Estatuto da Sociedade que prevê a substituição do Diretor-Presidente, em suas ausências e impedimentos, pelo Diretor-Financeiro, e não do Presidente do Conselho cargo para o qual foi a recorrida Fernanda Eliza Patrian Beccari foi investida.

Asseveraram que Fernanda Eliza Patrian Beccari não era acionista e, portanto, não poderia assumir o cargo de Presidente do Conselho, pois o art. 20 do Estatuto Social prevê que tal cargo somente pode ser ocupado por acionistas.

Ao final requereram a procedência da ação para fins de declarar a nulidade do ato impugnado.

Devidamente intimadas as requeridas apresentaram contestação (Id. 15141993) que foi impugnada (Id. 15142505).

Após sobreveio a sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

O Recurso não comporta provimento.

Nas razões as recorrentes defendem que nos termos do art. 20, o cargo de Presidente do Conselho somente pode ser ocupado por acionistas. Todavia a Sra. Fernanda quando da sua condução ao cargo de presidente não era acionista razão pela qual, segundo as recorrentes, o ato de investidura é ilegal.

O artigo 20 do Estatuto Social disciplina que “O Conselho de Administração da Sociedade compõe-se de 3 (três) membro, sendo um Presidente, um Vice-Presidente e um Conselheiro, todos acionistas, residentes e domiciliados no País, eleitos pela Assembléia Geral para um mandato de 3 (três) anos, podendo se reeleitos.” (Id. 15141970, pág. 3).

É incontroverso nos autos que a Sra, Fernanda Eliza Patrian Beccari é filha, portanto, herdeira, do Sr. Luiz Carlos Saraiva Beccari, acionista majoritário da Televisão Cidade Verde S/A, falecido em 04-08-2014.

Como é cediço no ordenamento jurídico brasileiro vige o princípio da “saisine”, disposto no artigo 1.784 do CC, disciplinando que “ aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. ”

Nesse contexto, no momento do falecimento do Sr. Luiz Carlos Saraiva Beccari, a Sra Fernanda, sua filha, passou a ser cotista, eis que herdou ações da empresa apelada, atendendo assim ao requisito imposto pelo artigo 20 do Estatuto Social. Nesse sentido é o parecer judicial:

“[...] Portanto, a partir da morte do de cujus, a apelada tornou-se novamente cotista em razão das ações herdadas, suprindo a condição imposta pelo Estatuto para se tornar Presidente do Conselho.

Não há se falar que a apelada não detinha cotas à míngua da não finalização do inventário, já que este, conforme se sabe, tem caráter meramente declaratório e não constitutivo, [...]” (Id. 36045450, pág. 3)

A propósito:

ITCD – FATO GERADOR – PRINCÍPIO DA SAISINE – SÚMULA 112/STF. 1. Cinge-se a controvérsia em saber o fato gerador do ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis. 2.
Pelo princípio da saisine, a lei considera que no momento da morte o autor da herança transmite seu patrimônio, de forma íntegra, a seus herdeiros
. Esse princípio confere à sentença de partilha no inventário caráter meramente declaratório, haja vista que
a transmissão dos bens aos herdeiros e legatários ocorre no momento do óbito do autor da herança
. [...]. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1142872 RS 2009/0104234-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/10/2009, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2009). (Destaquei)

Defende que o exercício anterior do cargo de Diretor Financeiro pela Sra Fernanda não a habilita a exercer o cargo de Presidente, porquanto o Estatuto social preconiza que a substituição somente se dará no caso de ausência ou impedimento do titular, e no caso, “a ausência não significa morte” (Id. 15142547, pág. 9), mas sim “representa um estado, uma transitoriedade” (Id. 15142547, pág. 9).

Busca dar interpretação restritiva ao inciso 2 do artigo 28 do Estatuto Social, qual seja de que o termo “ausência” caracteriza tão somente uma situação transitória.

Sem razão a recorrente, pois o Estatuto Social é o documento que rege uma empresa, não cabendo ao Poder Judiciário
realizar interpretação restritiva das regras do Estatuto Social -salvo se restar comprovado se tratar de regra que afronta a lei-, sob pena de ingerência no direito de liberdade de associação, e de livre regência da empresa.

A propósito:

AÇÃO ANULATÓRIA DE INSCRIÇÃO DE CHAPA ELEITORAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. INELEGIBILIDADE DE DOIS INTEGRANTES NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA NO ESTATUTO SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PELO MAGISTRADO
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA. [...] 4.
Impossibilidade de interpretação restritiva pelo magistrado, sob pena de ofensa ao direito de liberdade associativa, e de livre regência da entidade
. Gestão encerrada em 2012. [...] 6. Apelação do autor não provida. (TJ-SP - APL: 01041403320108260100 SP 0104140-33.2010.8.26.0100, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 11/03/2014, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2014)

Além disso, verifico que o Estatuto Social não impõe óbice a acumulação dos cargos exercidos pela apelada (Presidente do Conselho e Diretora Financeira), motivo pelo qual não verifico nenhuma ilegalidade nesse ponto.

Esse também é o entendimento exarado no judicioso parecer ministerial:

“[...] No tocante a acumulação de cargos, verifico que o Estatuto não prevê a proibição de acumulação dos cargos exercidos pela apelada (Presidente do Conselho e Diretora Financeira), pois apenas dá a entender que os cargos de Diretor – Presidente e Diretor-Financeiro devam ser ocupados por pessoas diversas. [...]” (Id. 36045450, pág. 3)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do desprovimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 12.000,00 (doze mil reais) nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021